Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726894-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: ANDREIA DA SILVA BARBOSA DESPACHO Na petição de ID 26257304, a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. pede a suspensão do processo por 15 (quinze) dias, visando tentar realizar acordo com a recorrida. Defiro, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal sem a juntada de acordo nos autos, certifique-se e dê-se regular processamento, intimando-se a recorrida para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024